Tribunal: TJSP
Processo: 1002113-93.2018.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Monitória - Cédula de crédito bancário – Embargos Monitórios - Sentença de improcedência - Recurso da embargante.

JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa jurídica - Pretensão ao benefício – Oportunizada a comprovação da hipossuficiência – Documentação apresentada – Documentos que comprovam a alegada escassez financeira – Admissibilidade.

PRELIMINAR - Inépcia da inicial – inocorrência – a

Ementa:
APELAÇÃO – Monitória - Cédula de crédito bancário – Embargos Monitórios - Sentença de improcedência - Recurso da embargante.

JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa jurídica - Pretensão ao benefício – Oportunizada a comprovação da hipossuficiência – Documentação apresentada – Documentos que comprovam a alegada escassez financeira – Admissibilidade.

PRELIMINAR - Inépcia da inicial – inocorrência – a inicial veio instruída com os documentos necessários a sua propositura – da narrativa dos fatos é possível extrair a pretensão do autor.

CDC – Inaplicabilidade ao caso concreto – relação jurídica puramente empresarial.

LESÃO CONTRATUAL (art. 157 do CPC) – Não configuração – ausência de demonstração de premente necessidade ou inexperiência.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Contrato que traz disposição sobre a cobrança de juros e encargos moratórios a incidirem no capital de giro de acordo com o uso pela financiada – instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros – capitalização de juros prevista no artigo 28, §1o, I da Lei 10.931/04 - não comprovação de irregularidade no contrato entabulado entre as partes – Recurso não provido.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Cláusula que prevê a aplicação da comissão de permanência em substituição aos encargos de normalidade - Cobrança permitida, porém, deve ser limitada às regras contidas nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e no Recurso Especial no 1.063.343/RS - Comissão de permanência deve incidir à partir do inadimplemento, com aplicação dos juros remuneratórios contratados, salvo se a taxa de remuneração estabelecida na cláusula de inadimplência, for mais benéfica ao consumidor – Recurso parcialmente provido.

EXCESSO DE VALOR COBRADO PELO BANCO RÉU - Embargos monitórios que não indicam o valor correto que seria devido - Inobservância do art. 702, § 2o, do CPC - Recurso não provido.

HONORÁRIOS RECURSAIS – Sucumbência mínima do apelado – incidência do art. 86, parágrafo único do CPC.

DISPOSITIVO - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002113-
93.2018.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante SIDINEI DO CARMO
ROSSI - ME, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica
Voto no: 17.401

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-93.2018.8.26.0125 -Voto no 17.401 - psmm
2
Comarca: Capivari – 1a Vara
Apelante: Sidinei do Carmo Rossi ME
Apelado: Banco do Brasil S/A
APELAÇÃO – Monitória - Cédula de crédito bancário – Embargos Monitórios
- Sentença de improcedência - Recurso da embargante.
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa jurídica - Pretensão ao benefício –
Oportunizada a comprovação da hipossuficiência – Documentação apresentada
–
Documentos
que
comprovam
a
alegada
escassez
financeira
–
Admissibilidade.
PRELIMINAR - Inépcia da inicial – inocorrência – a inicial veio instruída com
os documentos necessários a sua propositura – da narrativa dos fatos é possível
extrair a pretensão do autor.
CDC – Inaplicabilidade ao caso concreto – relação jurídica puramente
empresarial.
LESÃO CONTRATUAL (art. 157 do CPC) – Não configuração – ausência de
demonstração de premente necessidade ou inexperiência.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Contrato que traz disposição sobre a
cobrança de juros e encargos moratórios a incidirem no capital de giro de
acordo com o uso pela financiada – instituições financeiras não estão sujeitas
aos limites quanto à cobrança de juros – capitalização de juros prevista no
artigo 28, §1o, I da Lei 10.931/04 - não comprovação de irregularidade no
contrato entabulado entre as partes – Recurso não provido.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Cláusula que prevê a aplicação da
comissão de permanência em substituição aos encargos de normalidade -
Cobrança permitida, porém, deve ser limitada às regras contidas nas Súmulas
30, 294, 296 e 472 do STJ e no Recurso Especial no 1.063.343/RS - Comissão
de permanência deve incidir à partir do inadimplemento, com aplicação dos
juros remuneratórios contratados, salvo se a taxa de remuneração estabelecida
na cláusula de inadimplência, for mais benéfica ao consumidor – Recurso
parcialmente provido.
EXCESSO DE VALOR COBRADO PELO BANCO RÉU - Embargos
monitórios que não indicam o valor correto que seria devido - Inobservância do
art. 702, § 2o, do CPC - Recurso não provido.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Sucumbência mínima do apelado – incidência
do art. 86, parágrafo único do CPC.
DISPOSITIVO - Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-93.2018.8.26.0125 -Voto no 17.401 - psmm
3
Recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Fredison Capeline, de fls. 143/149, que julgou improcedentes os embargos
monitórios opostos pela apelante e constituiu o título executivo, condenando a
requerida no pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Recorre a ré Sidnei do Carmo Rossi - ME.
Recurso regulamente processado (fls. 158/181) e respondido (fls.
193/221).
É o relatório.
Trata-se de ação monitória ajuizada pelo banco apelado em face
de Sidnei do Carmo Rossi - ME e Felipe Rossi em razão de "Contrato de Abertura
de Crédito – BB Giro Empresa Flex" no 659.301.773 celebrado em 18/03/2016, no
valor de R$ 172.000,00, em forma de limite rotativo de crédito, com vencimento
final para 13/03/2017.
Aduz o banco que os réus fizeram uso da linha de crédito
concedida, mas, uma vez vencida a obrigação, deixaram de efetuar o pagamento.
Alega que os requeridos forneceram a garantia pessoal em forma
de fiança, respondendo solidariamente pelo cumprimento de todas as obrigações
assumidas no contrato.
Apenas a ré Sidnei do Carmo Rossi ME foi citada (fl. 89) e opôs
embargos monitórios arguindo preliminar de inépcia da inicial ante a ausência de
documentos indispensáveis à propositura da ação.
Sustenta a anulabilidade do contrato por lesão nos termos do
artigo 157 do Código Civil.
No mérito, aduz a existência de encargos abusivos e ilegais e a
cumulação da comissão de permanência com demais encargos moratórios.
Defende que a mora somente ocorreu em razão da inclusão no
débito de valores indevidos, abusivos e ilegais pelo banco autor.
Requer o acolhimento dos embargos monitórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-93.2018.8.26.0125 -Voto no 17.401 - psmm
4
O banco autor apresentou impugnação aos embargos às fls.
121/138.
As partes foram intimadas para especificarem as provas que
pretendiam produzir e somente o banco autor se manifestou pleiteando o
julgamento antecipado do processo (fl. 142).
Às fls. 143/149 foi proferida sentença que julgou improcedentes
os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial na
importância de R$ 137.963,86 atualizado até 30/09/2018, condenando a ré
embargante no pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A ré embargante opôs embargos de declaração (fls. 151/154) e o
magistrado de primeiro grau negou-lhes provimento por entender serem
infringentes (fls. 155/156).
Recorre a ré Sidinei do Carmo Rossi ME.
Em suas razões argui, preliminarmente, inépcia da petição ante a
ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.
No mérito, alega que o julgamento da demanda deve se dar no
âmbito do Código de Defesa do Consumidor.
Invoca o art. 157 do Código Civil e defende a nulidade do contrato
celebrado com o banco réu por conter obrigação manifestamente desproporcional
ao valor da prestação oposta.
Declara que o banco apelado agiu dolosamente por se aproveitar
da inexperiência da apelante, induzindo-a a assinar o contrato em comento.
Sustenta que o pacto questionado está eivado de cobranças
abusivas e ilegais com base no anatocismo, capitalização de juros que levaram o
débito a se acumular em montante que não pode ser pago pela apelante ante a
onerosidade excessiva.
Relata que o banco réu cumulou a cobrança de comissão de
permanência com multa de juros de mora que deve ser afastada ou limitada, bem
como exigiu importância maior a aquela efetivamente devida pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-93.2018.8.26.0125 -Voto no 17.401 - psmm
5
Requer os benefícios da justiça gratuita e a reforma da r.
Sentença de fls. 143/149.
O banco autor apresentou as contrarrazões às fls. 193/221,
impugnando, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pela
apelante.
Aduz que a apelante deixou de apresentar em sede de embargos,
planilha de cálculo com relação ao valor que entende ser correto, embora tenha
alegado que a cobrança se apresenta em quantia superior àquela contratada.
Sustenta a não aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, posto que os contratos realizados por instituições
financeiras são regidos pela legislação bancária.
Defende que não há qualquer ilegalidade no contrato firmado
entre as partes que possa incorrer em nulidade da presente ação e que não há
possibilidade de alteração das cláusulas contratuais.
Requer a manutenção da sentença combatida.
A apelante informou haver interesse na tentativa de conciliação
(fl. 226), contudo, o banco apelado se manifestou de forma contrária (fl. 228).
Ante o pedido de gratuidade judiciária formulado pela apelante,
foi proferido despacho à fl. 231 concedendo o prazo de 15 dias para a juntada de
documentos aptos a comprovar a hipossuficiência.
Em atendimento à determinação supra mencionada a apelante
colacionou aos autos os documentos de fls. 237/252.
É a síntese do necessário.
1) Da Justiça Gratuita
A Constituição Federal prevê que a assistência jurídica integral
somente será prestada pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de
recursos (CF, art. 5o, LXXIV).
Sobre a benesse o art. 98 do CPC prevê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-93.2018.8.26.0125 -Voto no 17.401 - psmm
6
"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.".
Após determinação no despacho de fls. 231 a recorrente juntou
aos autos Recibos de entrega de Declaração DCTF de 2017 (fls. 237/239); 2018
(fls. 240/242); 2019 (fls. 243/245) e 2020 (fls. 246/248), todos sem saldo a pagar
e com o indicativo de que a empresa estava inativa no mês das declarações.
Além disso trouxe extratos de conta corrente relativos aos meses
de novembro/2019 a fevereiro/2020 (fls. 249/252) sem saldo e com tarifas
pendentes de cobrança no valor de R$ 1.405,24.
Dessa forma, forçoso reconhecer, portanto, que a apelante
demonstrou fazer jus à concessão do benefício legal requerido, restando
comprovada a ausência de recursos e a inexistência de patrimônio ou
hipossuficiência da empresa.
Presentes os requisitos para a concessão da benesse
prentendida, defere-se à apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita,
com efeito "ex nunc".
2) Da preliminar de inépcia da inicial
O banco apelado ajuizou ação monitória objetivando o
recebimento da quantia de R$ 137.963,86 em razão de de "Contrato de Abertura
de Crédito – BB Giro Empresa Flex" no 659.301.773 celebrado em 18/03/2016, no
valor de R$ 172.000,00, em forma de limite rotativo de crédito, com vencimento
final para 13/03/2017.
A Ação Monitória
exige
para
o
seu
processamento
a
apresentação, pela parte Autora, de início de prova escrita destituída de eficácia
executiva, conforme dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil.
Ao contrário do alegado nas razões do recurso, o apelado instruiu
a demanda com prova escrita suficiente para amparar a sua pretensão, posto que
colacionou aos autos cópia do contrato devidamente assinado pelos réus (fls.
33/68), bem como extratos bancários que demonstram o crédito de R$
172.000,00 na conta corrente da apelante (fl. 75), além de diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-93.2018.8.26.0125 -Voto no 17.401 - psmm
7
movimentações sob o histórico "BB Giro Flex" e memorial de cálculo.
Além disso, da narrativa dos fatos é possível extrair a pretensão
do autor, que busca receber valor oriundo da cédula de crédito, a fim de
constituir título executivo judicial.
Neste sentido é o entendimento traz-se entendimento desta
Corte:
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência, para constituir o título
executivo judicial o valor de R$ 7.000,00. Apela o embargante alegando
inépcia da inicial e cerceamento de defesa por falta de provas.
Descabimento. Inépcia da inicial. Inocorrência. Da narrativa dos fatos é
possível extrair a pretensão do autor. A inicial veio instruída com os
documentos necessários à sua propositura. Cerceamento de defesa.
Provas existentes nos autos suficientes para prolação do julgamento.
Recurso
improvido.
(TJ-SP
-
AC:
10156673720178260576
SP
1015667-37.2017.8.26.0576, Relator: James Siano, Data de Julgamento:
11/03/2019, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2019)
Por tais razões, não há que se falar em inépcia da inicial por
ausência de documentos essenciais à propositura da demanda.
3) Do mérito
3.1) Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Inicialmente, não é o caso de se aplicar o Código de Defesa do
Consumidor à relação jurídica havida entre as partes.
Isso porque os recursos financeiros mutuados foram utilizados
para fomentar a atividade empresarial da empresa devedora, conforme
documentos de fls. 33/68, da qual a apelante pessoa jurídica é a financiada.
Tal circunstância fica ainda mais evidente quando observada a
cláusula primeira (fls. 51), onde se verifica expressamente que o crédito rotativo
foi destinado a empréstimo de capital de giro ou ao financiamento para aquisição
de bens e serviços realizados pela apelante junto aos seus fornecedores.
Assim, não existe aqui a figura do consumidor em quaisquer das
acepções previstas no Código de Defesa do Consumidor, sendo que o
entendimento do STJ vai no mesmo sentido:
"(...) Não incide o CDC por ausência da figura do consumidor nos casos
de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-93.2018.8.26.0125 -Voto no 17.401 - psmm
8
ampliar capital de giro e a atividade empresarial. É que o capital obtido da
instituição financeira destina-se, apenas, a fomentar a atividade industrial,
comercial ou de serviços e, com isso, incrementar os negócios e o
lucro"(REsp n. 963.852/PR, Relator o Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe
de 6/10/2014).
Portanto, está bem claro que a relação entre as partes é
puramente empresarial e assim deve ser analisada.
3.2) Da inexistência de lesão contratual
Com relação à lesão contratual, tal alegação não merece
prosperar.
Dispõe o art. 157 do Código Civil:
"Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por
inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao
valor da prestação oposta.
§ 1o Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores
vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.
§ 2o Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento
suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do
proveito.".
Pois bem, são dois os pressupostos e não são cumulativos, mas
sim alternativos: a) premente necessidade; b) inexperiência.
Não é possível que uma empresa com mais de seis anos de
existência (fls. 114/116) alegue inexperiência, especialmente em contratações,
até porque representada por pessoa maior e capaz.
Quanto à premente necessidade, tratando-se de vício de
consentimento passível de causar a anulação do negócio jurídico (art. 171, inciso
II, do CC), a prova cabe a quem alega o prejuízo.
No caso, a apelante não demonstrou em nenhum momento essa
premente necessidade, sem olvidar que tal circunstância deve ser entendida
como algo além do mero inadimplemento de obrigações ou a existência de
numerosos protestos e ações contrárias.
Todos esses fatores, de uma forma ou de outra, fazem parte da
realidade empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-93.2018.8.26.0125 -Voto no 17.401 - psmm
9
A premente necessidade exigida pela lei civil para consubstanciar
o vício de consentimento é ínsita ao elemento objetivo da obrigação. Ou seja, à
desproporção entre a prestação e a contraprestação.
Ora, o valor do contrato foi de R$ 172.000,00 (fls. 51, cláusula
primeira) a título de crédito rotativo destinado a empréstimo de capital giro ou ao
financiamento para aquisição de bens e serviços.
Apesar do valor expressivo disponibilizado pelo banco réu, o uso
do capital ficou a critério da autora. E, considerando que o contrato foi celebrado
em 18/03/2016 com vencimento para pagamento integral em 13/03/2017, ou seja,
pouco menos de 12 meses, é razoável prever que, dependendo da quantia
utilizada, o pagamento das parcelas mensais poderiam ser bastante elevadas.
A embargante, ora apelante, estava, portanto, bem ciente de suas
obrigações e, assim, a alegação de lesão não se coaduna com a sua conduta, o
que caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo Direito por ofender
frontalmente a boa-fé objetiva.
3.3) Da capitalização de juros
No que tange a capitalização de juros, por período inferior a um
ano, tem-se que é válida desde que expressa no pacto celebrado entre as partes,
conforme disposto no artigo 28, § 1o, inciso I da Lei 10.931/2004 e a Medida
Provisória 1.963-17/00, em seu artigo 5o, autorizou a capitalização dos juros com
periodicidade inferior a um ano, previsão que se manteve com a entrada em vigor
da medida Provisória 2.170-36/01. “In verbis”:
“Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano. Parágrafo único. Sempre que necessário
ou quando solicitado pelo devedor, a apuração do valor exato da
obrigação, ou de seu saldo devedor, será feita pelo credor por meio de
planilha de cálculo que evidencie de modo claro, preciso e de fácil
entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e
despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a
parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais.".
Consolidou-se entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, que tramitou pelo rito repetitivo
do artigo 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-93.2018.8.26.0125 -Voto no 17.401 - psmm
10
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada."
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (STJ, rel. Min. Luís
Felipe Salomão, rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, REsp n.
973.827/RS, DJe 24/09/2012).
Note-se que o contrato foi celebrado em 18/03/2016 (fls. 33/68),
portanto, após a edição da Medida Provisória acima referida. E ainda, no
respeitante à capitalização mensal dos juros, tem-se que as cédulas de crédito
bancário admitem a capitalização de juros com base no art. 28, §1o, I, da Lei
10.931/04.
E, analisando-se o contrato na cláusula oitiva (fl. 56), que, frise-se
tem prazo de um ano, verifica-se que há expressa disposição sobre a incidência
de taxa de juros mensal, equivalente à taxa efetiva anual e a previsão da
aplicação de juros debitados/capitalizados mensalmente, conforme transcrito
abaixo:
"OITAVA - ENCARGOS FINANCEIROS DE NORMALIDADE - SOBRE OS
VALORES DO CRÉDITO ABERTO, ENQUANTO ESTIVEREM SENDO
UTILIZADOS PELO(A) FINANCIADO(A), BEM COMO SOBRE OS SALDOS
DEVEDORES DAÍ DECORRENTES, INCIDIRÃO JUROS À TAXA MENSAL
INDICADA NO ITEM 3 DA PROPOSTA PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO,
FIRMADA POR OCASIÃO DAS LIBERAÇÕES, EQUIVALENTE À TAXA
EFETIVA ANUAL, TAMBÉM INDICADA NO ITEM 3 DA REFERIDA
PROPOSTA. REFERIDOS JUROS SERÃO CALCULADOS COM BASE NA
TAXA EQUIVALENTE DIÁRIA (MÊS COMERCIAL: 30 DIAS). PARÁGRAFO
PRIMEIRO - DÉBITO - OS JUROS DE QUE TRATA O PREÂMBULO DESTA
CLÁUSULA SERÃO DEBITADOS/CAPITALIZADOS MENSALMENTE, A
CADA DATA BASE, NAS REMIÇÕES, PROPORCIONALMENTE AOS
VALORES REMIDOS, NO VENCIMENTO ANTECIPADO, NO VENCIMENTO
FINAL E NA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA. PARÁGRAFO SEGUNDO -
EXIGIBILIDADE - OS JUROS DE QUE TRATA O PREÂMBULO DESTA
CLÁUSULA SERÃO EXIGIDOS MENSALMENTE, A CADA DATA BASE,
NAS REMIÇÕES, PROPORCIONALMENTE AOS VALORES REMIDOS, NO
VENCIMENTO ANTECIPADO, NO VENCIMENTO FINAL E NA LIQUIDAÇÃO
DA DÍVIDA.". (g.n.)
Dessa forma, nada há de irregular no negócio jurídico firmado
entre as partes.
Com isto, observa-se a expressa pactuação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-93.2018.8.26.0125 -Voto no 17.401 - psmm
11
Uma vez verificada a legalidade da capitalização de juros e
inexistindo irregularidades no contrato entabulado entre as partes, afasta-se o
excesso de cobrança alegado pelo apelante.
3.4) Da Comissão de Permanência
Quanto à comissão de permanência, tal questão foi consolidada,
em repercussão geral, no julgamento do REsp 1.063.343-RS (2008/128904-9),
sendo considerada válida a cláusula que a estipula, ainda que em contratos
bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, para viger após o
vencimento da dívida.
Com efeito, a súmula 472 do STJ dispõe que:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e
da multa contratual".
Na espécie, a comissão de permanência está prevista na
Cláusula nona do contrato que trata sobre o inadimplemento em que consta a
aplicação da taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução no
1.129 de 15/05/1986 do Conselho Monetário Nacional em substituição aos
encargos de normalidade pactuados (fl. 57):
"NONA - INADIMPLEMENTO - EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE
QUALQUER OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONVENCIONAL, OU NO CASO DE
VENCIMENTO
ANTECIPADO
DA
OPERAÇÃO,
A
PARTIR
DO
INADIMPLEMENTO E SOBRE OS VALORES INADIMPLIDOS, SERÁ
EXIGIDA COMISSAO DE PERMANÊNCIA A TAXA DE MERCADO DO DIA
DO PAGAMENTO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 1.129, DE 15.05.86, DO
CONSELHO
MONETÁRIO
NACIONAL,
EM
SUBSTITUIÇÃO
AOS
ENCARGOS DE NORMALIDADE PACTUADOS. REFERIDA COMISSAO DE
PERMANÊNCIA SERÁ CALCULADA DIARIAMENTE, DEBITADA E EXIGIDA
NOS PAGAMENTOS PARCIAIS E NA LIQUIDAÇÃO DO SALDO DEVEDOR
INADIMPLIDO.".(g.n.).
Assim, a comissão de permanência é permitida, porém deve
observar às regras contidas nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e nos
Recursos Especiais número 1.058.114/RS, 1.061.530/RS e 1.063.343/RS,
limitada aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, nos termos
expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-93.2018.8.26.0125 -Voto no 17.401 - psmm
12
Denota-se que deve ser aplicada, no que couber, a parte final da
Súmula 530 do STJ, pela qual é possível fazer incidir a taxa de juros mais
vantajosa ao devedor.
Dessa forma, na hipótese vertente, a comissão de permanência
deve incidir à partir do inadimplemento, com a aplicação dos juros remuneratórios
contratados (Cláusula Oitava, cf. fl. 56), salvo se a taxa de mercado do dia do
pagamento estabelecida na Cláusula Nona (fl. 57) for mais benéfica ao
financiado, nos termos da mencionada Súmula 472 do STJ.
A propósito o entendimento desta E. Corte:
“AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
Contrato
de
financiamento bancário. JUROS REMUNERATÓRIOS. Não verificação de
abusividade. Instituições Financeiras não se submetem à limitação dos
juros remuneratórios prevista pela Lei da Usura. Manutenção.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Autorização em contratos
posteriores à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, com expressa
previsão de pactuação. Tabela Price
O que subsiste no contrato é a
incidência de juros compostos, conceito que, embora relacionado ao
emprego da Tabela Price (porque decorrente de sua aplicação), com esta
não se confunde. Taxa de Seguro. Inocorrência de abusividade, por ser
benéfica ao próprio consumidor. Tarifa de Avaliação do Veículo

Ausência de comprovação do serviço
Abusividade na cobrança

Nulidade da Cláusula. Tarifa de Registro de Contrato
Inexistente a
comprovação Nulidade da Cobrança com determinação para devolução
do respectivo valor. Comissão de permanência. Na hipótese de
inadimplemento, foi estipulada a incidência de encargos remuneratórios e
moratórios,
situação
admitida
pelo
ordenamento
jurídico.
Apelo
parcialmente provido, para declarar a abusividade da cobrança da tarifa
de avaliação do bem e de tarifa de registro do contrato.” (TJSP; Apelação
Cível 1053763-63.2018.8.26.0002; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro:
03/12/2019) (g.n.).
Merece, pois, parcial provimento o recurso da apelante, neste
tópico.
No mais, ressalte-se que não basta a alegação de que o banco
praticou cobrança de importância maior do que aquela efetivamente devida, com
base em teses genéricas e sem indicar com precisão o valor que entende ser o
correto.
De acordo com o parágrafo 2o do art. 702 do CPC:
"Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá
opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-93.2018.8.26.0125 -Voto no 17.401 - psmm
13
monitória.
(...)
§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
Vê-se do acima transcrito que há exigência para que a parte, ao
alegar excesso no valor cobrado, aponte o que entende correto e apresente o
demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
Desse ônus não se desincumbiu a apelante, pois trouxe
alegações genéricas da abusividade da cobrança, situação que vislumbra estar
correta a sentença combatida.
Nesse mesmo sentido já decidiu esta Corte:
"AÇÃO MONITÓRIA. Faturas e notas fiscais dos produtos acompanhadas
do reconhecimento da relação comercial. Requisito de prova escrita para
o ajuizamento da monitória plenamente satisfeito. Comprovação da
relação contratual e do inadimplemento. Cobrança devida. Alegação de
excesso de cobrança. Embargos monitórios que não indicam o valor
correto que seria devido. Inobservância do art. 702, § 2o, do CPC. Título
executivo judicial constituído em favor do credor. Recurso provido.". (TJ-
SP 11158883520168260100 SP 1115888-35.2016.8.26.0100, Relator: Milton
Carvalho, Data de Julgamento: 24/07/2018, 36a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 24/07/2018). (g.n.).
Por fim, sucumbente o apelado em parte mínima, fica mantido o
determinado quanto às custas, às despesas processuais e aos honorários
advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade judiciária.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator